Tribunal: TCU
Processo: 031.664/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de admissão emitido no âmbito da Justiça Federal de 1o e 2o Graus da 1a Região/DF para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de admissão emitido no âmbito da Justiça Federal de 1o e 2o Graus da 1a Região/DF em favor de Marcelo Antônio Cesca, no cargo de Juiz Federal Substituto do Tribunal Regional Federal da 1a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal o ato de admissão emitido em favor do Sr. Marcelo Antônio Cesca (XXX.930.929-XX), determinando-se o respectivo registro; 9.2. dar ciência ao interessado e ao órgão jurisdicionado.